Tribunal: TJMT
Processo: 1039146-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039146-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANGELA MARTINS DA SILVA - CPF: 631.942.441-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), RAPHAEL AUGUSTO ROSSIGNOLI - CPF: 024.818.521-76 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ALINE MIE NAKAGAWA - CPF: 024.943.911-56 (AGRAVANTE), L. F. D. S. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo, constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória por erro médico. Atendimento prestado no âmbito do sus em unidade pública municipal. Ilegitimidade passiva da médica. Tema 940 do STF. Omissão judicial quanto à preliminar de ilegitimidade passiva. Negativa de prestação jurisdicional. Julgamento imediato da matéria pelo tribunal. Exclusão da agravante do polo passivo. Afastamento dos ônus processuais. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória por erro médico que determinou a realização de prova pericial, fixou honorários periciais, atribuiu à agravante o adiantamento dos respectivos valores e inverteu o ônus da prova, sem apreciação expressa da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação e reiterada em embargos de declaração.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva, mesmo após oposição de embargos de declaração, configura negativa de prestação jurisdicional; e (
ii
) estabelecer se a médica que prestou atendimento em unidade pública municipal, no âmbito do SUS, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória.

III.
Razões de decidir

3. A decisão que avança para a fase instrutória sem enfrentar preliminar de ilegitimidade passiva oportunamente arguida, e depois rejeita embargos de declaração com fundamentação genérica, viola o dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais.

4. A omissão do juízo de origem não impõe a devolução dos autos para novo pronunciamento quando a matéria é de ordem pública e os elementos necessários ao
conhecimento e
julgamento
da questão
já constam dos autos, hipótese em que
o Tribunal pode apreciar diretamente a controvérsia.

5. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que a responsabilidade civil por danos causados por agente público recai sobre o Estado ou sobre a pessoa jurídica prestadora de serviço público, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa.

6. O Tema 940 do STF firma tese vinculante no sentido de que o agente público é parte ilegítima para responder diretamente à ação indenizatória proposta pelo particular lesado.

7. Os documentos dos autos demonstram que o atendimento impugnado foi prestado em unidade pública municipal integrante do SUS, sob gestão do Município, o que evidencia a atuação da agravante na qualidade de agente pública.

8. A ausência de prova de atuação autônoma, terceirizada ou desvinculada da estrutura pública municipal impede o afastamento da incidência do Tema 940 do STF.

9. Reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, impõe-se sua exclusão do polo passivo da demanda e o afastamento dos ônus processuais que lhe foram atribuídos, inclusive o adiantamento dos honorários periciais.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de apreciação de preliminar de ilegitimidade passiva, mesmo após oposição de embargos de declaração, configura negativa de prestação jurisdicional quando a decisão judicial deixa de enfrentar fundamento relevante deduzido pela parte.
2.
C
ompete ao
Tribunal
suprir a omissão
do juízo de origem
e apreciar o mérito da questão não examinada, em consonância com sua função constitucional
.
3. O médico que presta atendimento em unidade pública municipal, no âmbito do SUS, atua como agente público para fins do art. 37, § 6o, da CF/1988. 4. Nos termos do Tema 940 do STF, é ilegítima a ação indenizatória proposta diretamente contra o agente público por danos decorrentes do exercício de função pública. 5. Reconhecida a ilegitimidade
passiva do profissional de saúde, deve ser determinada sua exclusão do polo passivo, com o afastamento dos ônus processuais que lhe foram
atribuídos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, § 6o, e 93, IX; CPC,
arts
. 85, § 3o, 98, § 3o, 489, § 1o, 1.013, § 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.027.633, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14.08.2019, Tema 940; STJ, REsp no 1.761.059/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
01.07.2021; STJ,
REsp
no 1.660.844/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
25.06.2018; TJMT, N.U. 1030517-64.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 18.02.2026; TJMT, N.U. 1032912-97.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, DJE 13.02.2026; TJMT, N.U. 1005445-20.2019.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico no 1055568-77.2020.8.11.0041, ajuizada
por menor
, representado por sua genitora, em face
da agravante e
outros, objetivando a responsabilização civil por suposta negligência médica ocorrida em atendimento prestado na Unidade de Pronto Atendimento Morada do Ouro, da rede pública municipal de saúde, que teria ocasionado
broncoaspiração
, pneumonia e intoxicação exógena. (Id. 327829877)

No juízo de origem, foi determinada a realização de prova pericial médica, com nomeação de perito, fixação inicial de honorários e inversão do ônus da prova, atribuindo-se aos requeridos, inclusive à médica ora agravante, o pagamento da perícia técnica. Consta, ainda, que a decisão deixou de apreciar as preliminares suscitadas na defesa, entre elas a de ilegitimidade passiva.

Posteriormente, ao examinar o pedido de tutela recursal, foi consignado que o perito inicialmente nomeado declinou do encargo em 31.10.2025, inexistindo, até então, proposta atual de honorários ou
determinação concreta de depósito, razão pela qual foi indeferido o efeito suspensivo por ausência de perigo de dano concreto e atual. (Id. 327829877)

Nas razões recursais,
a agravante
sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, porque o atendimento médico questionado foi prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde, em unidade administrada e custeada pelo Município de Cuiabá, circunstância que lhe conferiria a condição de agente pública, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Afirma que a decisão agravada deixou de observar o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940 da repercussão geral, segundo o qual a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica prestadora de serviço público, sendo ilegítimo para a ação o autor direto do ato, ressalvada a ação regressiva em caso de dolo ou culpa.

Aduz violação aos
arts
. 489, § 1o, VI, 926 e 927 do CPC, por ausência de enfrentamento idôneo do precedente invocado, e invoca, ainda, o cabimento do recurso à luz do art. 1.015 do CPC e da orientação do STJ no Tema 988.

Requer
eu
, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão do polo passivo da demanda, além do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão interlocutória. Sustenta, em suma, que a exclusão da médica, neste momento, seria prematura, pois a fase instrutória ainda é necessária para esclarecer a
natureza do vínculo jurídico mantido entre a profissional e a Administração, bem como a extensão de sua atuação no fato danoso. Argumenta que a aplicação do Tema 940 do STF não seria automática em toda demanda envolvendo atendimento no SUS, especialmente quando ausente comprovação documental inequívoca de vínculo público direto, afirmando ser possível a existência de contratação por empresa terceirizada, cooperativa médica ou outra forma intermediada.

Defende, por isso, a manutenção da agravante no polo passivo até a adequada elucidação probatória. Ao final, requer o conhecimento e o desprovimento integral do agravo de instrumento.
(Id 349989378)

A tutela recursal foi indeferida, ao fundamento de que, embora houvesse aparente plausibilidade na tese recursal, especialmente quanto ao Tema 940 do STF, não se demonstrou o
perigo de dano
, uma vez que não havia determinação atual de pagamento de honorários periciais, e os ônus decorrentes da permanência no polo passivo não configurariam, por si sós, dano grave ou de difícil reparação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não cabimento de sua intervenção, por entender ausente, na espécie, interesse que justifique atuação ministerial em segundo grau, consignando tratar-se de lide patrimonial indenizatória sem reflexo direto, segundo a manifestação juntada aos autos. (Id. 337166376)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, a recorrente se insurge contra decisão que, nos autos da ação indenizatória por erro médico, determinou a realização de prova pericial, fixou honorários periciais, atribuiu-lhe o ônus pelo adiantamento dos respectivos valores e ordenou a inversão do ônus da
prova, sem que o juízo de primeiro grau houvesse apreciado, de forma expressa e fundamentada, a preliminar de ilegitimidade passiva que a agravante arguiu tempestivamente em sua contestação, com base no Tema 940 do STF.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o atendimento médico questionado foi prestado no âmbito do SUS, em unidade pública municipal, na condição de agente pública, de modo que a responsabilidade civil deve ser imputada exclusivamente ao ente estatal, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e da tese vinculante firmada pelo STF no Tema 940. Sustenta, ainda, a violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, pelo fato de o juízo a quo ter rejeitado os embargos de declaração sem qualquer análise da preliminar suscitada.

Da omissão do juízo singular e do dever de prestação jurisdicional –
arts
. 93, IX, da CF/88 e 489, § 1o, do CPC

O pleito merece acolhimento integral.

A decisão agravada, proferida em 28 de agosto de 2025, determinou a produção de prova pericial, nomeou perito, fixou honorários e promoveu a inversão do ônus da prova, avançando diretamente à fase instrutória sem, contudo, apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva oportunamente suscitada pela agravante em sede de contestação.

Instado a se manifestar por meio de embargos de declaração, o juízo singular limitou-se a rejeitá-los com fundamentação genérica e padronizada, deixando de enfrentar, de forma efetiva, a tese defensiva e o precedente vinculante expressamente invocado, o que evidencia vício de omissão relevante.

Tal proceder configura inequívoca negativa de prestação jurisdicional, em afronta direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, que impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade. Viola, ainda, o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, inclusive quando se abstém de analisar súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção ou a superação do entendimento (inciso VI).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no reconhecimento desse vício:

"Verificado não haver a origem se debruçado sobre determinada tese imprescindível ao correto deslinde da causa, embora tenha sido oportunamente instada a fazê-lo, estão configuradas a inobservância ao dever de prestação jurisdicional e a violação ao art. 535 do CPC/1973. Recurso especial parcialmente provido." (STJ, REsp no 1.761.059/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
01.07.2021)

"De acordo com a jurisprudência do STJ, há ofensa aos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia." (STJ, REsp no 1.660.844/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
25.06.2018)

No caso concreto, a omissão do juízo singular quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
,
mantida mesmo após a oposição dos
de
claratórios
,
não apenas autoriza como impõe o seu enfrentamento direto por este Tribunal.

Com efeito, a ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Ademais, os elementos necessários à sua apreciação já se encontram integralmente nos autos desde o início da demanda e da apresentação da contestação.

O prontuário médico contendo o cabeçalho da Prefeitura Municipal de Cuiabá/UPA Morada do Ouro (Id 44466913), bem como a ficha de identificação do estabelecimento extraída do CNES (Id 133717013), que atesta tratar-se de unidade sob gestão municipal, são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária qualquer dilação probatória.

Ressalte-se que a análise da matéria por este Tribunal não configura supressão de instância, mas, ao contrário, representa o legítimo exercício da função jurisdicional diante de omissão do juízo de primeiro grau sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia, mesmo após provocação específica.

O princípio do duplo grau de jurisdição não impõe ao Tribunal atuação meramente revisora ou limitada à anulação sucessiva de decisões omissas. Compete-lhe, ao revés, suprir a omissão e apreciar desde logo o mérito da questão, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, em prestígio aos princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Corte
,
mutatis mutandis
:

“A sentença que deixa de apreciar pedido essencial é citra petita, mas o Tribunal pode suprir a omissão e julgar o mérito com base no art. 1.013, § 3o, do CPC.” (TJMT, N.U. 1030517-64.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 18.2.2026)

Diante desse cenário, impõe-se o imediato enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva por este Egrégio Tribunal, com o consequente julgamento da matéria.

Da ilegitimidade passiva da agravante – art. 37, § 6o, da CF/88 e Tema 940 do STF

Superada a questão processual, o exame do mérito do recurso conduz ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante.

O art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988 estabelece o regime de responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A norma constitucional consagra a chamada teoria da dupla garantia: de um lado, garante à vítima o direito de acionar diretamente o Estado, sujeito à responsabilidade objetiva; de outro, protege o agente público contra a ação direta do lesado, reservando ao Estado a via regressiva em caso de dolo ou culpa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 940 da repercussão geral (RE no 1.027.633, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14.08.2019), consolidou essa compreensão ao fixar a seguinte tese vinculante:

"A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito
privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A aplicação desse precedente vinculante ao caso dos autos é direta e inequívoca. Os documentos juntados pela agravante demonstram que: (i) a Unidade de Pronto Atendimento Morada do Ouro é estabelecimento público do subtipo UPA, de natureza jurídica "Administração Pública", de gestão integralmente municipal
. Como já mencionado,
conforme ficha de identificação extraída do CNES do Ministério da Saúde; e (
ii
) o prontuário médico do autor traz no cabeçalho o brasão da Prefeitura Municipal de Cuiabá e a identificação da unidade,
há comprovação de
que o atendimento médico questionado foi realizado em instalação pública, custeada e gerida pelo Município.

Esses elementos demonstram que a agravante atuou, no momento do atendimento questionado, na qualidade de agente pública, prestando serviço típico da Administração Pública, sob autorização e custeio do SUS. Todo o atendimento foi realizado em nome e por conta do ente público, inexistindo qualquer relação contratual direta entre o paciente e a médica agravante. O paciente que se utiliza do SUS não contrata o profissional médico individualmente; ele acessa o serviço público essencial de saúde prestado pelo ente estatal.

A doutrina administrativista é clara a esse respeito. Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua agente público como "
todo aquele que serve ao Poder Público como instrumento de sua vontade ou ação, ainda quando o façam ocasional ou episodicamente
" (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26a ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 243).

Nessa perspectiva, o profissional de saúde que atua em estabelecimento público do SUS, sob regime de gestão municipal, enquadra-se integralmente no conceito de agente público para fins de responsabilidade civil, independentemente da natureza formal de seu vínculo com a Administração.

O argumento do Município de Cuiabá, sustentando que seria necessária instrução probatória para esclarecer a natureza do vínculo jurídico da agravante, não resiste ao confronto com os elementos já presentes nos autos.
Os documentos mencionados são de natureza pública com pr
esunção de veracidade, suficientes para demonstrar que o atendimento ocorreu em unidade pública municipal. O Município não juntou qualquer elemento indicativo de que a agravante atuaria por meio de empresa terceirizada ou cooperativa médica
,
a mera alegação, desprovida de suporte fático, não afasta a aplicação do Tema 940.

Este tribunal
possui jurisprudência consolidada no mesmo sentido, aplicando reiteradamente o Tema 940 do STF para reconhecer a ilegitimidade passiva de profissionais de saúde que prestam atendimento pelo SUS:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. RETINOPATIA DA PREMATURIDADE. DIAGNÓSTICO TARDIO. CEGUEIRA BILATERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE ATUA
PELO SUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL CONVENIADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS
. (...) 3. O médico que presta atendimento em hospital conveniado ao SUS atua como agente público por equiparação, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, conforme tese firmada pelo STF no Tema 940 de Repercussão Geral, segundo a qual “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público”. 4. A responsabilidade civil do hospital filantrópico conveniado ao SUS é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo (art. 37, §6o, CF/88), dispensando a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o resultado
lesivo.”
(N.U 1032912-97.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Marcio Aparecido Guedes, DJE 13.2.2026)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESNECESSÁRIO. INFECÇÃO HOSPITALAR. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO – TEMA 940/STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) “1
. A atuação de médico em unidade integrante do SUS caracteriza agente público
lato sensu
, impondo a aplicação do Tema 940/STF e o reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva.
”
(N.U 1005445-20.2019.8.11.0006, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Jones Gattass Dias, DJE 2.12.2025)
destaquei

Reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, impõe-se sua exclusão do polo passivo da demanda, com todos os consectários legais, inclusive a impossibilidade de lhe ser imputado qualquer ônus processual decorrente da instrução probatória, como o adiantamento de honorários periciais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Aline Mie Nakagawa e determinar sua exclusão do polo passivo da ação indenizatória no 1055568-77.2020.8.11.0041, que tramita perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
declarando extinto o processo sem resolução do mérito em relação à medica excluída, n
os termos do art. 485, VI, do CPC,
afastando, por conseguinte, quaisquer ônus processuais a ela imputados pela decisão agravada, inclusive o dever de adiantamento dos honorários periciais.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários ao advogado da parte excluída, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, ficando, porém, suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade da justiça (at. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026